Tribunal: TCU
Processo: 016.041/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Pensão civil instituída por Marcus Lucena Galvão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil instituída por Marcus Lucena Galvão, em favor de Ana Carolina Marques Galvão, Fabiane Marques Galvão, Gabriel Marques Galvão e Gilvaneide Marques Galvão, emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Marcus Lucena Galvão, em favor de Ana Carolina Marques Galvão, Fabiane Marques Galvão, Gabriel Marques Galvão e Gilvaneide Marques Galvão (e-Pessoal n. 10716/2019; peça 3), emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, negando-lhe registro, em face da inclusão na base de cálculo dos proventos, por decisão administrativa, de vantagem de décimos/quintos além dos limites legais; 9.2 dispensar a reposição dos valores excedentes recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que: 9.3.1 no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, providencie o destaque da parcela de 1/10 (um décimo) de FC-1 incorporada em face do exercício de função comissionada após 8/4/1998 além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, informe aos interessados acerca do presente Acórdão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, os comprovantes da notificação, nos quinze dias subsequentes; 9.4. esclarecer ao órgão responsável pela concessão que, nos termos do § 8o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, o ato impugnado terá seus efeitos preservados com a correção determinada no subitem 9.3.1, até a completa absorção da rubrica impugnada, quando deverá ser emitido e disponibilizado novo ato a este Tribunal para fins de registro; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.